Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013749-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOADIR TEJADA JÚNIOR
AGRAVADO(S):
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOADIR TEJADA JÚNIOR, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Leonardo De Araújo Costa Tumiati, nos autos da Ação Anulatória de Arrematação Judicial n. 1000428-11.2021.8.11.0013, ajuizada por EUGÊNIO GUIMARÃES NETO e outros, que deferiu o pedido de liminar para suspender a execução, leilão e arrematação em sede de embargos de declaração.
De início o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, mas apresentou apenas a Declaração de Hipossuficiência para servir de subsídio à gratuidade pretendida.
Sobreveio, então, decisão desta Relatora, oportunizando a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência declarada, tais como: “cópias da CTPS, da Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada ou que comprove o deferimento da gratuidade em primeiro grau de jurisdição ou, ainda, que providencie o recolhimento do preparo recursal” (sic) (Id. 97919966).
No entanto, o agravante trouxe aos autos apenas a Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital (Id. 98468462), fazendo vista grossa quanto aos demais documentos.
Decido.
Importante destacar que conforme inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (sublinhei).
Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem a pobreza alegada, e que esta impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, haja vista a declaração de hipossuficiência possuir presunção relativa.
Assim, no caso concreto, o agravante não fez prova convincente da alegada hipossuficiência de forma a impossibilitar o pagamento do preparo recursal, cujo valor é considerado módico.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Dessa forma, tão somente por meio da CTPS (Id. 98468462) e da Declaração de Hipossuficiência anteriormente apresentada (Id. 96281484), não é possível concluir que se trata de pessoa pobre na forma da Lei.
Diante do conjunto probatório analisado, INDEFIRO benesse assistencial requerida.
Oportunizo o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora